Tribunal: STF
Processo: HC 222972
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no REsp 1.994.108/MG - eDOC 4, p. 18).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está de acordo com aquele uniformizado nesta Corte, firme no sentido de que, in casu, embora o valor da res furtiva não seja expressivo, as características do recorrente não justificam a aplicação do princípio da bagatela. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos art. 155, caput, do Código Penal, em razão do furto de dois desodorantes e um vidro de azeite do estabelecimento comercial “Supermercado Sales”, avaliados em R$ 50,80.



    A defesa alega que estão preenchidos todos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, e por conseguinte, trancamento parcial da ação penal, mormente em razão do diminuto valor da coisa, que foi restituída à vítima.



    À vista do exposto, pugna pela reforma do acórdão condenatório, a fim de que seja reconhecida a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório. Decido.



    1.A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Conforme relatei, o paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, em razão do furto de dois desodorantes e um vidro de azeite do estabelecimento comercial “Supermercado Sales”, avaliados em R$ 50,80. 



     O Juízo de primeiro grau absolveu o paciente, reconhecendo a atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância (eDOC 3, p. 7/14).



    O TJMG deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar o princípio da insignificância nestes termos (eDOC 3, p. 68/69):



    (...)



    Absolvido sumariamente com base no princípio da insignificância, diante do valor avaliado da res furtiva (R$ 50,80, conforme laudo de fl. 30), recorreu o Ministério Público, postulando o prosseguimento do feito, sob o argumento de que a vida pregressa maculada de Leonel inviabilizaria a incidência do referido princípio. 



     Analisando o caso em tela, entendo que assiste razão ao Ministério Público, não obstante os respeitáveis fundamentos expostos na decisão absolutória e pela defesa.



    Quanto ao fundamento absolutório da decisão recorrida, ressalto que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores já sedimentou o entendimento de que a incidência do princípio da insignificância, aplicável pontualmente em hipóteses excepcionais, demanda juízos de valor acerca da ínfima lesividade da conduta, ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado, dentre outros parâmetros. Vejamos: 



    "HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal quando a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima. É o chamado princípio da insignificância. 2. Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). (HC 244290 / SP - Relator(a) Ministro OG FERNANDES - Data do Julgamento 21/08/2012)"



    "Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. (HC 112378 / DF - Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento: 28/08/2012)" 



     No caso em tela, não obstante o reduzido valor da res furtiva (R$ 50,80, conforme laudo de fl. 30), o acusado possui registro de vários outros apontamentos delitivos (vide documentação de fls. 10/21 e 36/54), sendo portador de maus antecedentes, o que denota sua propensão delitiva e, consequentemente, a relevância penal de sua conduta proscrita reiterada. Aliás, o próprio apelado esclareceu que "possui passagens criminais anteriores por furto" (fl. 26v). 



      Conforme se percebe, o acusado reitera na prática delituosa, insistindo na perpetração de crimes, motivo pelo qual sua conduta - ainda que atinja bens de valor diminuto - tem significância penal, mesmo porque a periculosidade social de seu comportamento proscrito atrai a necessidade de repreensão penal, eis que a interpretação do Direito não pode se coadunar com a criminalidade e estimular a impunidade de deliquentes contumazes, deixando desprotegido o bem jurídico tutelado. 



    Por fim, insta consignar que o fato da res furtiva ter sido apreendida e restituída não interfere na aferição da tipicidade da conduta, mas tão somente, quando for o caso, na dosimetria da pena na sentença, na circunstância judicial atinente às consequências do crime (art. 59 do Código Penal). 



    Assim, os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância não se fazem presentes e, por tal razão, deve ser reformada a decisão absolutória. Isto posto, acolho o pleito recursal ministerial. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, determinando o prosseguimento do feito, nos termos supradelineados.



    Verifico que entendimento exarado pelo Tribunal local não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, que firmou entendimento de que a existência de maus antecedentes, circunstâncias qualificadoras ou reincidência não impede, por si só, o reconhecimento de atipia material do crime de furto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de dois desodorantes e um vidro de azeite, devidamente restituídos à vítima, sem mácula. Reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados foram restituídos e possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima.



    2. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de restabelecer a sentença absolutória, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, bem como ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente